Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751585-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Yara Soares de Oliveira em face da r. decisão (ID 216820114, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão por Má Prestação de Serviços c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco de Brasília S/A - BRB, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender as cobranças decorrentes de refinanciamento do valor da fatura do cartão de crédito da Agravante. Alega que está presente a probabilidade de direito, ao argumento de que foi feito um refinanciamento de faturas de cartão de crédito sem autorização dela e referente a dívidas inexistentes. Afirma que os valores das faturas foram pagos, portanto, o refinanciamento não era cabível e vem lhe causando prejuízos decorrentes de descontos mensais na conta corrente dela. Sustenta que também está presente o periculum in mora, pois percebe remuneração líquida de apenas R$ 3.706,41 (três mil, setecentos e seis reais e quarenta e um centavo), a qual não é suficiente para manter a subsistência dela e arcar com os descontos. Sustenta que a suspensão dos descontos não causará prejuízo ao Banco Agravado, que poderá retomá-los em caso de improcedência dos pedidos. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque há necessidade de análise da questão após o devido contraditório e dilação probatória acurada. Conquanto afirme que pagou integralmente as faturas do cartão de crédito, a Autora/Agravante não comprovou a alegação, assim como não demonstrou que efetivamente tenha ocorrido refinanciamento de saldo devedor. Além desse aspecto, nos extratos de conta corrente da Agravante é possível observar créditos que se assemelham a empréstimos, designados como (i) “Cred BRB Parcelado Espontâneo – DOC: 097969”, no valor de R$ 11.526,00 (onze mil, quinhentos e vinte e seis reais) (ID 216562387 - pág. 1, na origem) em 11/10/2023; (ii) CRED BRB PARCELADO ESPONTANEO – DOC: 976447, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em 3/10/2023 (ID 216562387 - pág. 2, na origem); e (iii) CRED BRB PARCELADO ESPONTANEO – DOC: 783882, no valor de R$ 23.600,02 (vinte e três mil, seiscentos reais e dois centavos) em 25/7/2023 (ID 216563346 - pág. 1, na origem); portanto, não está clara a origem dos débitos contra os quais se insurge a Agravante. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator